Tribunal: STF
Processo: AI 652576
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
   Omissão. Existência. Embargos de declaração acolhidos. Acolhem-se
   embargos de declaração, quando seja omisso o acórdão
   embargado.
2.      RECURSO. Extraordinário. Negativa de prestação
   jurisdicional. Inocorrência. Recurso não provido. Não há falar em
   negativa de prestação jurisdicional pela rejeição de embargos de
   declaração se o Tribunal a quo decidiu, fundamentadamente, por
   rejeitá-los, porque manifestamente infringentes.